Tribunal: TJSP
Processo: 1102445-17.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DPVAT – Seguro Obrigatório – Ação de cobrança julgada procedente – Apelo da ré - A quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva, relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente – Todavia, prevalece nesta C.

Ementa:
DPVAT – Seguro Obrigatório – Ação de cobrança julgada procedente – Apelo da ré - A quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva, relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente – Todavia, prevalece nesta C. Câmara, entendimento no sentido da possibilidade de dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à indenização paga. Destarte, e em face do princípio da colegialidade, de rigor seria a determinação para que em sede de cumprimento de sentença, quando do pagamento da indenização, fosse deduzido pela ré/apelante, o valor do prêmio em aberto. Sucede, porém, que questão restou prejudicada, posto que a própria apelante deu conta de que o prêmio concernente ao exercício da data do evento foi ao final quitado – Indenização - As lesões sofridas pelo autor estão relacionadas à perda de mobilidade do segmento torácico, cuja repercussão em grau máximo, segundo a tabela aplicável à espécie, é de 100%. O perito considerou que o dano patrimonial físico, consequente ao acidente, foi de 25%. Outrossim, segundo o perito, o dano foi de repercussão leve, da ordem de 25% (art. 3o., § 1o., inc. II, da Lei no. 6.194/74, com a redação dada pela Lei no. 11.945/2009). Logo, o valor da indenização, deve corresponder ao resultado da seguinte operação: R$ 13.500,00 x 100% x 25%, o que perfaz, R$ 3.375,00, valor objeto da condenação. Destarte, forçoso convir que não foi o Juízo a quo quem incorreu em equívoco quando da fixação da indenização, mas, sim, a ré e apelante. Portanto, redução alguma há a ser efetuada no valor da indenização. Recurso improvido.